Tribunal: CARF
Processo: 19985.725298/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.725298/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.929 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
GRIFER FERRAMENTAS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido o recurso interposto após transcorrido o prazo legal de
trinta dias para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório

O presente processo trata do auto de infração 091010020154023156, lavrado em 09-
out-15 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP relativa ao ano-calendário 2010 com valor original igual a
R$ 5.000.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG (e-fls. 18-21), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia e a
ocorrência de denúncia espontânea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725298/2015-41
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725298/2015-41

A turma julgadora da DRJ concluiu pela total improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário às e-fls. 28-30.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert
, Relatora.

Da admissibilidade

Intempestividade – recurso que não se pode conhecer

Antes de se adentrar no mérito de qualquer recurso, é preciso analisar se foram
cumpridos os requisitos de admissibilidade, dentre eles a tempestividade.

O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, previu o prazo de
trinta dias para interposição de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, como se
infere do seu art. 33:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Em sede de processo administrativo, os prazos são contados de forma contínua,
excluindo-se o dia de inicio e contabilizando-se o dia de vencimento, a teor que se lê no art. 5o do
referido decreto:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Em relação à intimação pela via postal, a previsão se encontra igualmente no Decreto
no 70.235/72, como se observa:

Art. 23. Far-se-á a intimação:

(...)

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725298/2015-41

No caso concreto, verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR)
acostada à e-fl. 25, que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do
contribuinte em 13/04/2018, data em que teve ciência do conteúdo da decisão de primeira instância,
como se vê:

Aplicando a regra legal de contagem, conclui-se que o prazo de 30 dias esgotou-se no
dia 15/05/2018.

No entanto, do carimbo do setor de atendimento da unidade da Receita Federal na
cidade de Curitiba/PR, a solicitação de juntada do Recurso Voluntário ocorreu após o transcurso do
prazo legal de 30 dias, na data de 16/05/2018, a teor do que se observa:

Desse modo, o recurso voluntário não preencheu o requisito de admissibilidade
referente à tempestividade, e por essa razão não pode ser conhecido, pois é INTEMPESTIVO.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725298/2015-41

Assim, tornou-se definitiva a decisão de primeira instância, conforme determina o art.
42, I do Decreto no 70.235/72:

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;

O pedido do recorrente de aplicação do formalismo moderado para afastar a
intempestividade do recurso não pode ser acolhido, porquanto os prazos processuais contam com
previsão legal expressa e devem ser respeitados em razão do princípio da legalidade, cujo controle é
a principal tarefa deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, com a consequente
manutenção da decisão proferida em primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital